Tribunal: CARF
Processo: 10925.902940/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902940/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não
cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902940/2012-17
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS nãocumulativo/exportação,
relativo ao 4o trimestre de 2010, no valor total de R$ 115.019,35, para fins de
Compensação de débitos de outros tributos e de Ressarcimento (fls. 02 e ss).
A Autoridade Fiscal decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante
de R$82.396,71, e, assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o
limite do crédito reconhecido, conforme consta no Despacho Decisório, às fls. 02 e ss.
A Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. em qualquer dos tipos de repetição, o ônus da prova compete ao contribuinte,
entendendo-se por ônus da prova a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos necessários à comprovação da existência e natureza do direito
creditório pleiteado; 2. para confirmação dos valores declarados, foram efetuadas
análises das memórias de cálculo, conferências físicas por amostragem de notas fiscais
de entrada, onde foram levados em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores, a
descrição do produto constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua relação
com a prestação de serviço, 3. também foram realizadas consultas aos sistemas
informatizados desta Secretaria, elaboradas planilhas para se verificar o correto
enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP's) nas respectivas linhas do
Dacon e realizadas conferências por amostragem dos totais declarados os livros do
contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões; 4. acerca dos
bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e/ou na prestação de serviços, somente foram enquadrados como insumos as
matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem de apresentação
e quaisquer outros bens que sofrem alterações, e/ou serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto; 5. gastos com a aquisição de escola de cabelo, combustível (gasolina), pesquisa
e desenvolvimento, cimento extra-forte, papel toalha, serviço de projetor Hitachi, dentre
outros, embora possam apresentar despesas usuais e necessárias as atividades
desenvolvidas, não podem ser consideradas insumo para efeito de base de cálculo de
créditos das contribuições, uma vez que não estão vinculados diretamente a produção
dos bens ou a prestação de serviço; 6. a contribuinte computou em seus créditos a
aquisição de insumo ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, isentos ou não tributados
os quais não dão direito a crédito; 7. nem todo o gasto com manutenção e reposição de
bens gera direito a crédito de PIS e Cofins não cumulativa, mas, apenas aqueles gastos
com reposição de partes e peças de valor reduzido e cujo tempo de vida útil seja inferior
a um ano; 8. os créditos que venham a ser conferidos aos contribuintes de PIS e
COFINS, em razão da aquisição de bens e serviços necessários para a manutenção de
máquinas, cujo tempo de vida útil seja superior a um ano e, portanto, incorporados ao
ativo imobilizado, devem ser calculados com base no valor da depreciação; 9. não se
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

detectou quer nos registros mensais do DACON, quer nas planilhas de cálculo
encaminhadas em resposta a intimação que lhe foi endereçada que a contribuinte tivesse
estornado o crédito relativo as contribuições sociais não cumulativa em relação as
compras devolvidas; 10. em pesquisa no arquivo digital "01 -Livros de registro de todas
as notas fiscais saída", sob os Código Fiscal de Operação - CFOP 5.201 (devolução de
compras para industrialização) e 6.201 (devolução de compras para industrialização fora
do Estado), foram classificadas as operações que necessitam ser deduzidas ante a
ocorrência do desfazimento das operações de compra ou parte deles, pela não utilização
dos insumos que anteriormente haviam sido adquiridos para compor o processo de
industrialização.
Cientificada da decisão (fl. 09), em 16/07/13, a contribuinte apresentou, em 18/07/13,
Manifestação de Inconformidade (fl. 10 e ss) contra o Despacho Decisório, que deferira
parcialmente o crédito solicitado, alegando, basicamente, que:
sobre o aproveitamento de crédito referente a insumos com alíquota zero mencionado
no despacho decisório, discordou da situação levantada, pois as notas fiscais elencadas
no despacho foram adquiridas com os impostos PIS e COFINS, e por tratar-se de
produtos químicos e demais insumos utilizados nos processos operacionais de
curtimento e preparação dos couros foi apropriado à compra utilizando assim os valores
como base de crédito a serem ressarcidos; 2. foram glosadas as despesas com reformas e
manutenção em máquinas, por utilizar uma interpretação de que esses itens vão acrescer
a vida útil dos bens, mas nessas máquinas não é essa situação que ocorre, pois as peças
que foram citadas no despacho têm em média a vida útil mais ou menos estabelecida em
2 a 6 meses; 3. segue algumas fotos do processo produtivo para ajudar no
esclarecimento da interpretação do procedimento adotado para essas peças de
conservação e reparos e não como incorporação do ativo imobilizado, pois a expectativa
dessas peças serem utilizadas por mais de doze meses não ocorre; 4. a empresa
terceiriza uma parte do processo produtivo dos cabedais, todas as partes/componentes
do cabedal são enviadas e adquiridas pela Viposa, o atelier como são chamados fazem a
industrialização dessas partes transformando em cabedal propriamente dito, e nos
cobram pela prestação dos serviços. A Requerente pede acolhimento da Manifestação
de Inconformidade para admitir o ressarcimento integral do crédito pleiteado e
homologação das Dcomps vinculadas.
Em decisão unânime, a 17a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da
recorrente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2010
a 31/12/2010 Aquisições. Alíquota Zero. Crédito Vedado Operações com mercadorias
sujeitas à alíquota zero não são submetidas à tributação do PIS/Cofins, para quem
vende, nem, correspondentemente, geram direito à crédito, para quem compra.
Imobilizado. Reparos. Vida Útil. Acréscimo. Depreciação Se o acréscimo de tempo de
vida útil da máquina ou equipamento for superior a um ano por conta dos reparos, da
conservação ou da substituição de partes e peças, as despesas devem ser incorporados
ao ativo imobilizado, e o crédito será calculado mediante depreciação ou amortização
pelo custo de aquisição. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme o Acórdão da 17a
Turma da DRJ/RJO.
É o relatório.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

Voto
Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de insumos para fins de creditamento
A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser entendido de forma mais
ampla, pois a Lei, quando trata do regime de não-cumulatividade do PIS/Cofins, vincula a
concessão do crédito a custos, despesas e encargos atinente às receitas apuradas, logo, concede o
crédito em razão do resultado receita (aspecto material da regra matriz de incidência). Desse
modo, a mesma argumenta que não se figura escorreita a interpretação restritiva (integração,
desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao
conceito de "insumos".
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
No entanto, a regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, instituída
pelo art. 3o da Lei no 10.637/03, para o PIS, e pelo art. 3o da Lei no 10.833/04, para a Cofins,
ambos atualmente com a mesma redação dada pela Lei no 10.865/04:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o ; (redação
original revogada) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...) II - bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (redação original
revogada) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004).
Da legislação citada verifica-se que não pode o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para as atividades da empresa, mas, tão-
somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não
incorporados ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Por outro lado, como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em 22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e
transcrito anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
Ou seja, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando os critérios da
essencialidade ou relevância, em outras palavras considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

Da alíquota zero
A Fiscalização glosou créditos referentes a aquisição de insumo ou mercadorias
sujeitas à alíquota zero.
No entanto, a recorrente alega que os créditos glosados não se referem a
mercadorias com alíquota zero, pois "as notas fiscais elencadas no despacho foram adquiridas
com os impostos PIS e COFINS".
Ocorre que, as notas fiscais juntadas não registram nem que houve tributação,
nem que houve incidência da alíquota zero, pois PIS/Cofins não vêm destacados em tais
documentos.
Ainda em relação à alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002 e no
art. 2o da Lei no 10.833/2003, cabe citar o disposto no art. 10 da Lei no 10.833/2003 e no art. 8o
da Lei no 10.637/2002, que assim dispõe:
Lei no 10.833/2003 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o ao 8o.
Lei no 10.637/2002 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da
contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando
as disposições dos arts. 1o ao 6o.
Nesse sentido, o disposto no art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não se
aplica aos contribuintes que permanecem na cumulatividade. Isso porque a alíquota zero é
aplicável aos contribuintes sujeitos à sistemática não cumulativa.
Ademais, considerando que, as notas fiscais juntadas pela recorrente não
registram nem que houve tributação, nem que houve incidência da alíquota zero, pois PIS/Cofins
não vêm destacados em tais documentos.
Observe-se que, a recorrente se restringe a repetir, em sede de recurso voluntário,
os argumentos suscitados na manifestação de inconformidade, eximindo-se de rebater, com
argumentos e provas específicas, as conclusões do colegiado a quo.
Ou seja, em seu recurso voluntário, a recorrente não rebate, de forma específica,
as conclusões e fundamentos consignados no acordão recorrido, restringindo-se a reproduzir as
alegações tecidas em manifestação de inconformidade.
Nesse cenário, não tendo a recorrente apresentado elementos documentais
suficientes para comprovação do seu direito, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
A fiscalização glosou créditos referentes a aquisição de insumo ou mercadorias
sujeitas à alíquota zero. No entanto, a recorrente alega que a glosa resulta de confusão da
sistemática de não-cumulatividade da COFINS com a do IPI.
Segundo a fiscalização, as operações com mercadorias sujeitas à alíquota zero não
são submetidas à tributação do PIS/Cofins, para quem vende, nem, correspondentemente, geram
direito à crédito, para quem compra.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

No entanto, o artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o
direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o).
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil recentemente consolidou as normas relativas à
apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do PIS/Pasep, Cofins, PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação por meio da publicação da Instrução Normativa 2.121/2022,
revogando a IN 1.911/2019.
Ocorre que, a recorrente, por seu turno, em interpretação própria, entende que
haveria a possibilidade de crédito referente a aquisição de insumo ou mercadorias sujeitas à
alíquota zero. Por outro lado, sublinhe-se que não basta tecer considerações acerca da referida
interpretação. É necessário que o sujeito passivo demonstre, com documentos probatórios
suficientes e de forma analítica e individualizada, que cada aquisição vinculada aos créditos
postulados se caracteriza, de fato, como insumo.
Assim, há que se lembrar que, em processos que envolvem restituição,
ressarcimento ou compensação de créditos tributários, é ponto incontroverso que o ônus da prova
recai sobre o sujeito passivo. Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a
quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da natureza, certeza e liquidez dos créditos postulados.
Ou seja, não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o
ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no
70.235/1972. Assim, em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito.
Portanto, pelas razões acima expostas, não vejo como prosperar o pedido da
recorrente, devendo ser mantidas as glosas efetuadas pela Fiscalização quanto aos insumos
adquiridos com alíquota zero das contribuições.
Dos imobilizados
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado,
sucede igualmente caracterização insuficiente do ajuste do procedimento adotado pela recorrente
aos critérios normativos previamente definidos. Isso porque a lei (tanto a que rege o PIS quanto a
que rege a Cofins) limita a apuração do crédito, relativo a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços da Empresa.
Ou seja, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo.
No entanto, a recorrente alega que “o apontamento dos referidos bens, data venia,
é suficiente para gerar o direito ao credito no caso, isso porque, em uma racionalidade
empresarial, seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que compõem o
ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora buscando um prejuízo”.
Ocorre que, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma
não se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito.
Fato é que, a recorrente não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à
atividade na qual este seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição
detalhada e especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua
efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de refutar
o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de demonstração efetiva de
aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva.
Nesse sentido, a breve e simplista menção feita pela recorrente no sentido de que
o mero apontamento dos referidos bens, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se
presta a contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito
perseguido pela mesma.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Da transferência de insumos entre filial e matriz
A fiscalização glosou créditos correspondente à transferência de matéria prima
(couro) do estabelecimento filial para o estabelecimento matriz, efetivada mediante a emissão de
Nota Fiscal. Argumentou que a aquisição do insumo já havia sido computada e contabilizada nos
custos do estabelecimento filial com o consequente aproveitamento dos créditos relativos as
contribuições sociais.
No entanto, a recorrente contraditou que a operação de transferência de insumos
entre filial e matriz, dentro da regra de autonomia de estabelecimento, é operação onerosa, de
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

modo que deve ser encarada como aquisição de serviços, não havendo "duplicidade de
creditamento, porquanto o crédito tomado refere-se ao valor dos serviços prestados entre filial e
matriz".
Nesse sentido, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos acerca dos dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete associado à
compra de matérias primas, bem como o custo de aquisição, apontando corretamente os
documentos que comprovam seu direito.
Isso porque não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o
ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no
70.235/1972. Assim, em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito.
Além disso, verifica-se que o CARF tem entendimento no sentido de que não
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa, por não se configurarem como insumo da produção, visto que são realizados
após o término do processo produtivo. Nesse sentido:
“APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de
regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou
centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais.
Logo, inadmissível a tomada de tais créditos. (Acórdão 3402-009.901).
Assim, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS
na sistemática de apuração não-cumulativa, por não se configurarem como insumo da produção,
visto que são realizados após o término do processo produtivo.
Além disso, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais
argumentos específicos acerca dos referidos dispêndios, resta, portanto, justificada a referida
glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.733 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902940/2012-17

Fl. 567
DF CARF MF
Original